Tribunal: TJBA
Processo: 8065245-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065245-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA JOVELINA DOS PRAZERES SANTOS

Advogado(s)
:
MARIANA LIMA DE OLIVEIRA

A C O R D Ã O

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PARTE AUTORA HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA PROVA. ART. 95, § 3º, DO CPC. ÔNUS DO ESTADO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pela 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença/BA.

A decisão recorrida determinou ao agravante o recolhimento integral dos honorários periciais, fixados em um salário mínimo, para realização de perícia grafotécnica requerida exclusivamente pela parte autora, que litiga sob o amparo da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais quando a perícia técnica é requerida por parte beneficiária da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 95, caput e §3º, do CPC/2015, a parte que requer a prova pericial deve arcar com seus custos, salvo quando beneficiária da gratuidade da justiça, hipótese em que o encargo deve ser suportado pelo Estado.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.061) e deste Tribunal (TJBA) consolidou o entendimento de que, sendo a parte autora hipossuficiente, o custeio da perícia deve ser feito com recursos públicos, não podendo ser transferido à parte ré, sob pena de afronta à legalidade e à isonomia processual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, no mérito,
DAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM-02